Tribunal: TJMT
Processo: 0005185-08.2012.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005185-08.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEURACI OLIVEIRA SILVA - CPF: 318.641.041-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DURANTE LICENÇA NÃO REMUNERADA. DOLO CONFIGURADO POR OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que impôs sanção pela prática de ato de improbidade administrativa, condenando o servidor público à perda dos valores ilicitamente acrescidos ao seu patrimônio, ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e à suspensão dos direitos políticos por cinco anos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de vencimentos por servidor público durante período de licença não remunerada configura ato de improbidade administrativa com dolo, à luz das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021.

III. Razões de decidir:

3. A Lei 14.230/2021 estabelece que são considerados atos de improbidade apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/1992, excluindo-se a modalidade culposa.

4. O dolo, no contexto da improbidade administrativa, pode manifestar-se por meio de omissão qualificada, quando o agente, tendo conhecimento de situação ilícita que o beneficia e dispondo de meios para corrigi-la, permanece deliberadamente inerte, aderindo conscientemente ao resultado antijurídico.

5. No enriquecimento ilícito previsto no art. 9o da Lei 8.429/1992, o resultado ilícito tipificado não é apenas a obtenção inicial da vantagem, mas sua manutenção no patrimônio do agente à custa do erário.

6. A omissão em comunicar o pagamento indevido, ocorrido por seis meses consecutivos, e em restituir os valores, quando havia plena ciência da ilegalidade, configura conduta dolosa.

7. O apelante não apresentou elementos concretos capazes de afastar as conclusões extraídas do conjunto probatório, tampouco formulou pedido subsidiário de revisão das sanções.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A omissão qualificada do agente público que, tendo conhecimento de situação ilícita que o beneficia e dispondo de meios para corrigi-la, permanece deliberadamente inerte, configura dolo apto a caracterizar ato de improbidade administrativa. 2. O recebimento de vencimentos durante licença sem remuneração, sem comunicação do pagamento indevido nem restituição dos valores, caracteriza enriquecimento ilícito, previsto no art. 9o da Lei 8.429/1992.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o, 2o e 3o, 9o e 12, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; TJMT, apelação 0006495-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho (Juiz Convocado), Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEURACI OLIVEIRA SILVA
, por meio da Defensoria Pública estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0005185-08.2012.8.11.0037, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré à perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio, ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, bem como ao pagamento de custas.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) a Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa; (ii) o recebimento dos vencimentos pode ter decorrido de erro administrativo do Município, não havendo prova de ação ou omissão dolosa de sua parte; e (iii) a eventual necessidade de devolução dos valores pode ser discutida em outra esfera (ação de ressarcimento ao erário), mas não no âmbito da improbidade administrativa.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 328850413, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 343113374, manifestando-se pelo provimento parcial do recurso para decotar a sanção de suspensão dos direitos políticos.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEURACI OLIVEIRA SILVA
, por meio da Defensoria Pública estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0005185-08.2012.8.11.0037, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré à perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio, ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, bem como ao pagamento de custas.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença do elemento subjetivo doloso exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Não se desconhece que a referida lei promoveu substancial alteração na sistemática da improbidade administrativa, estabelecendo na nova redação do art. 1o, § 1o, da Lei n. 8.429/1992, que são considerados atos de improbidade apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11, excluindo-se a modalidade culposa anteriormente admitida.

O § 2o do citado dispositivo trouxe definição legal de dolo, conceituando-o como “
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
”, enquanto o § 3o estabelece que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
”.

Por sua vez, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, consolidou tais premissas, assentando que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”.

Fixado o marco normativo, passo à análise da questão em julgamento.

No caso, restou incontroverso que a apelante, servidora efetiva do Município de Santo Antônio do Leste (MT) desde 13.2.2002, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, requereu e obteve licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 2.2.2009 a 2.8.2009, com fundamento no art. 92 da então vigente Lei Complementar municipal n. 55/2001, que previa a concessão de tal licença sem vencimentos.

Não obstante a natureza não remunerada da licença, a apelante recebeu regularmente os vencimentos de seu cargo durante todo o período de afastamento, totalizando o montante de R$ 7.184,28 (sete mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Diante desse quadro fático, a tese defensiva de que o recebimento dos vencimentos teria decorrido de mero erro administrativo, configurando percepção de valores sem qualquer conduta dolosa, não se sustenta, porquanto o dolo, no contexto da improbidade administrativa, pode manifestar-se por meio de omissão qualificada, quando o agente, tendo conhecimento de situação ilícita que o beneficia e dispondo de meios para corrigi-la, permanece deliberadamente inerte, aderindo conscientemente ao resultado antijurídico.

No caso do enriquecimento ilícito previsto no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa, o resultado ilícito tipificado não é apenas a obtenção inicial da vantagem, mas sua manutenção no patrimônio do agente à custa do erário.

Assim, a omissão em comunicar o pagamento indevido, ocorrido por seis meses consecutivos, e em restituir os valores, quando havia plena ciência da ilegalidade, configura conduta dolosa apta a subsumir-se ao tipo legal.

Nesse sentido:

“
Importa em evidente enriquecimento ilícito e lesão ao erário o recebimento de remuneração por parte de servidor público sem a devida contraprestação laboral, a impor o dever de ressarcimento aos cofres públicos
.” (TJ-MT, apelação 0006495-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.7.2022).

Ademais, a apelante limitou-se a negar o dolo, sem apresentar elemento concreto capaz de infirmar as conclusões extraídas do conjunto probatório.

Por fim, cumpre registrar que a apelante não formulou pedido subsidiário de revisão ou redução das sanções aplicadas pelo d. Juízo
a quo
, com fundamento no art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992, não sendo, portanto, matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026